Tribunal: TJDFT
Processo: 0701158-48.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU a INICIAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática, que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança impetrado pelo ora agravante e extinguiu o processo em observância aos Artigos 15 e 17 do Regimento Interno das Turmas Recursais, posto que a decisão recorrida não se mostrou teratológica ou ilegal, in verbis:

“Trata-se de mandado de segurança em que a impetrante, representada pela Defensoria Pública, se insurge contra a decisão proferida pelo Presidente da 2a Turma Recursal, que, após apreciar a admissibilidade em Recurso Extraordinário interposto no PJE 0738109-61.2019.8.07.0016, negou a certificação do trânsito em julgado parcial postulada pela ora impetrante e manteve sobrestado o feito até a decisão de mérito acerca do Tema 1.002.

É o relato do necessário. Decido.

A competência para apreciação do presente MS, conforme entendimento do e. TJDFT, é da Turma Recursal. Nesse sentido: Acórdão 1206084, 07030020420198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.

No entanto, a detida análise dos autos conduz à conclusão de que o presente mandamus não deve ser conhecido.

Na expressa dicção do art. 15 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, admite-se o mandado de segurança contra decisões judiciais teratológicas ou manifestamente ilegais, proferidas em fase de execução. A toda evidência, compreende-se a admissão como hipótese excepcional, dados os próprios contornos da disposição normativa.

Teratológica seria a decisão absurda, contrária ao bom senso, à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Contrária à lei, é evidente, seria a decisão incapaz de resistir ao confronto com o texto do diploma legislativo que viesse a desprezar.

A decisão recorrida não se mostra teratológica ou ilegal, posto que fundamentada no Código de Processo Civil e em julgados da Corte Superior, e não foi proferida em fase de cumprimento de sentença (ainda não iniciado).

Além disso, mostra-se cabível a possibilidade de início do cumprimento provisório na origem.

Para se admitir o mandado de segurança, urge a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, Artigo 15).

Inviável conhecer do mandado de segurança como agravo de instrumento, na hipótese, haja vista o ato impugnado tratar-se de decisão prolatada pela Presidência de Turma Recursal.

Inaplicável, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 932 do CPC, uma vez não verificada a existência de vícios sanáveis.

Forte nestes argumentos, indefiro a inicial e extingo o processo em observância aos Artigos 15 e 17 do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Custas processuais, se houver, pelo impetrante.

Comunique-se o Juízo prolator da decisão impugnada (Presidente da 2a Turma Recursal).

Intime-se.

Oportunamente, arquivem-se.”.

3. A ora agravante impetrou mandado de segurança contra decisão proferida pelo Presidente da 2a Turma Recursal, que, após apreciar a admissibilidade em Recurso Extraordinário interposto no PJE 0738109-61.2019.8.07.0016, negou a certificação do trânsito em julgado parcial e manteve sobrestado o feito até a decisão de mérito acerca do Tema 1.002.

4. A detida análise dos autos conduz à conclusão de que o mandamus não deve ser conhecido.

5. Na expressa dicção do art. 15 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, admite-se o mandado de segurança contra decisões judiciais teratológicas ou manifestamente ilegais, proferidas em fase de execução.

6. A toda evidência, compreende-se a admissão como hipótese excepcional, dados os próprios contornos da disposição normativa.

7. Teratológica seria a decisão absurda, contrária ao bom senso, à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Contrária à lei, é evidente, seria a decisão incapaz de resistir ao confronto com o texto do diploma legislativo que viesse a desprezar.

8. A decisão combatida não se mostra teratológica ou ilegal, tendo sido fundamentada na doutrina e em julgados da Corte Superior. Ademais, não foi proferida em fase de cumprimento de sentença (ainda não iniciado).

9. Destaca-se que o mérito da ação distribuída ao juízo de origem foi resolvido por sentença única e não por decisão parcial de mérito. Portanto, não há falar em ocorrência de trânsito em julgado parcial, nos moldes do art. 356 do CPC.

10. Além disso, mostra-se cabível a possibilidade de início do cumprimento provisório na origem.

11. Para se admitir o mandado de segurança, urge a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, Artigo 15).

12. Inviável conhecer do mandado de segurança como agravo de instrumento, na hipótese, haja vista o ato impugnado tratar-se de decisão prolatada pela Presidência de Turma Recursal.

13. Inaplicável, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 932 do CPC, uma vez não verificada a existência de vícios sanáveis.

14. Forte nestes argumentos, confirma-se a decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança e extinguiu o processo em observância aos Artigos 15 e 17 do Regimento Interno das Turmas Recursais.

15. Agravo Interno conhecido e improvido.

16. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.